Tribunal: TJSP
Processo: 0012347-19.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas. Impossibilidade. Agravante reincidente. Necessidade do cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de regime. Artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Não provimento ao recurso.